Tribunal: TJES
Processo: 0012820-21.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012820-21.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012820-21.2020.8.08.0012

APELANTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 385/395), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7

(
sete
)
anos
de reclusão e
7
00

(
se
te
centos
)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Aflora da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 16h50min, na Rua Vicente Santoro Fantin, Bairro Expedito, Cariacica/ES, Policiais Militares foram informados pelo setor de inteligência do 7º BPM que um indivíduo integrante do grupo criminoso conhecido por "Trem Bala" estava com
uma bolsa,
tipo mochila,
com desenho do Batman
, traficando drogas e, ao abordarem o denunciado, este empreendeu fuga e entrou em um beco, onde foi alcançado e detido. Realizada revista pessoal no denunciado, nada de ilícito foi apreendido, no entanto,
ao
verificarem o conteúdo da bolsa que haviam visto em suas mãos
, os policiais constataram que em seu interior havia uma grande quantidade e diversidade de drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda, quais sejam:
28 (vinte e oito) buchas
de maconha,
98 (noventa e oito) pedras
de crack,
89 (oitenta e nove) pinos
de cocaína
, além de aproximadamente 60 (sessenta) gramas d
e maconha
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Doc. Vol. 01, p. 11), Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, p. 37), Auto de Constatação Provisório (Doc. Vol. 01, p. 39) e Laudo de Exame Químico Definitivo (Doc. Vol. 01, p. 332).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Doc. Vol. 01, p. 33), o denunciado
permaneceu em silêncio.
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Doc. Vol. 01, pp. 329/330), o acusado declarou que
“(...)
estava no interior de sua casa quando alguns policiais entraram no quintal com arma em punho abordaram sua mãe e o interrogando
; que os policiais entraram na casa do interrogando informando que havia um mandado de busca para armas;
que permitiu a busca mas nada foi encontrado
; que após algum tempo
alguns policiais chegaram na casa do interrogando com uma bolsa; que não informaram o que havia na bolsa
;
(...)

que apenas no DPJ soube que no interior da mochila levada pelos policiais havia drogas; que não faz ideia a razão pela qual referida droga foi atribuída a sua pessoa
”.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Em Juízo (Doc. Vol. 01, p. 325), a testemunha PM Alexsandro Pimentel confirmou suas declarações prestadas no âmbito inquisitorial (Doc. Vol. 01, pp. 25/27), tendo declarado:
“(...) que o setor de inteligência passou informações no sentido de que um rapaz estaria traficando na rua indicada na denúncia tendo informado ao mesmo as características de tal pessoa;
(...)

que ao chegarem ao local visualizaram o acusado, o qual estava com uma bolsa de criança; que o acusado estava sozinho e passou a correr adentrando num beco;
que
fizeram cerco no mencionado beco, e no final do mesmo lograram deter o acusado
; q
ue o depoente realizou a revista na bolsa que o acusado trazia consigo sendo que no interior da mesma foram encontradas drogas dos tipos crack, maconha e cocaína; que se tratava de quantidade considerável de droga voltada para o comércio e devidamente embaladas para tal
(...)”.

De igual modo, a testemunha SD/PM Everton Basílio de Carvalho ratificou em Juízo (Doc. Vol. 01, pp. 327/328) o depoimento prestado na esfera policial (Doc. Vol. 01, pp. 29/31) no sentido de que
“(...)
que o setor de inteligência passou as características,
destacando-se a bolsa que o nacional trazia consigo
; que ao chegarem ao local do fato o visualizaram o acusado, cuj
a
s características coincidiram com as que foram passadas o qual trazia consigo uma bolsa em suas mãos; que o acusado estava sozinho e ao perceber a polícia passou a correr para dentro do beco;
(...)
que junto ao corpo do acusado nada foi encontrado, entretanto ao ser aberta a bolsa que o acusado trazia consigo foram encontrados dentro da mesma, drogas; que se recorda que tais drogas se tratavam de maconha, crack e cocaína; que a droga estava pronta para ser comercializada e falando-se do ponto de vista do comércio se tratava de uma quantidade considerável
”.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que o acusado, ora apelante, fora abordado portando 01 (uma) mochila contendo vários tipos de drogas.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória por ausência de provas é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pela absolvição do apelante sob o fundamento de que houve violação de domicílio, argumentando que o suposto flagrante não se deu em um beco, mas sim ilegalmente dentro da residência do acusado.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.
STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Na hipótese em tela, o acusado afirmou em Juízo (Doc. Vol. 01, pp. 329/330) que
“
os policiais entraram na casa do interrogando informando que havia um mandado de busca para armas;
que permitiu a busca mas nada foi encontrad
o
”
.

No entanto, a testemunha PM Alexsandro Pimentel informou em Juízo (Doc. Vol. 01, p. 325) que
fizeram
o
cerco no beco e no
fim do mesmo
lograram deter o acusado
, ressaltando que o beco mencionado dá acesso a algumas residências.

No mesmo sentido, a testemunha PM Everton Basílio de Carvalho declarou em Juízo (Doc. Vol. 01, pp. 327/328)
que o acusado foi detido no final
do beco, sendo que
no local
nã
o havia nenhuma entrada referente
a
alguma casa
, visto que as casas ficavam entre as duas ruas ali existentes.

Desse modo, pelo que se infere dos depoimentos dos Policiais Militares, a
abordagem policial ocorreu
em um beco que dá acesso a algumas moradias existentes no local,
e não dentro da residência do acusado
.

Assim, ainda que se admitisse a tese ventilada pelo acusado, no sentido de que a abordagem ocorreu dentro de sua residência, a atuação policial
estaria revestida pela legalidade, eis que,
além de haver
fundadas razões que indicavam que
o
apelante
estava em
situação de flagrante delito,
o próprio réu consentiu com a entrada dos policiais
, consoante declaração prestada em Juízo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade decorrente de violação de domicílio.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012820-21.2020.8.08.0012

APELANTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

NÃO CABIMENTO.
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA
AUTORIZADA PELO RÉU
.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores, em especial no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal.

5. É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. Precedentes.

6. O delito de tráfico de drogas tem natureza de crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo.

7. Caso em que, de acordo com os depoimentos dos Policiais Militares, a abordagem policial ocorreu em um beco que dá acesso a algumas moradias existentes no local, e não dentro da residência do acusado.

8. Ainda que se admitisse a tese de que a abordagem ocorreu dentro da residência do acusado, a atuação policial estaria revestida pela legalidade, eis que, além de haver fundadas razões que indicavam que o apelante estava em situação de flagrante delito, o próprio réu consentiu com a entrada dos policiais, consoante declaração prestada em Juízo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade decorrente de violação de domicílio.

9.
Recurso
a que se

nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.